Tribunal: STJ
Processo: 5000816-06.2023.8.08.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081254 - ES
(2025/0408416-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223
FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ABSOLVIDO DO CRIME DE POSSE
DE ARMA DE FOGO. DEVIDA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO ART. 33,
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. PENA FINAL REDIMENSIONADA.
ABRANDADO O REGIME INICIAL E DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
2. No presente caso, verifica-se a contradição apontada, uma vez que o
fundamento utilizado para negar a incidência do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas teria sido o não preenchimento dos requisitos legais em razão do
uso de arma de fogo na prática do crime de tráfico de drogas; contudo, o
réu foi absolvido da imputação referente ao ilícito da Lei n. 10.826/2003.
3. Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos não deve ser
mantida uma vez que a quantidade de estupefacientes não seria de grande
monta.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 668cd7cc-7ff9-4389-86d5-5d7183a61061

Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 668cd7cc-7ff9-4389-86d5-5d7183a61061

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081254 - ES
(2025/0408416-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223
FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ABSOLVIDO DO CRIME DE POSSE
DE ARMA DE FOGO. DEVIDA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO ART. 33,
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. PENA FINAL REDIMENSIONADA.
ABRANDADO O REGIME INICIAL E DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
2. No presente caso, verifica-se a contradição apontada, uma vez que o
fundamento utilizado para negar a incidência do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas teria sido o não preenchimento dos requisitos legais em razão do
uso de arma de fogo na prática do crime de tráfico de drogas; contudo, o
réu foi absolvido da imputação referente ao ilícito da Lei n. 10.826/2003.
3. Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos não deve ser
mantida uma vez que a quantidade de estupefacientes não seria de grande
monta.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA54671962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 8ffe9c00-79cd-4f07-8815-43ba5dd05017

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO FRAGA
OFRANTI contra acórdão da Sexta Turma, de minha relatoria, que proveu parcialmente
o agravo regimental.
A defesa alega a ocorrência de contradição e obscuridade com relação à
negativa de incidência do
§ 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista que o
art. 33,
embargante foi expressamente absolvido do crime previsto no
da
art. 14
Lei n. 10.826/2003.
Aponta, ainda, a ocorrência de omissão ao argumento de que não teria sido
readequado o regime inicial mesmo com a absolvição pelo crime de associação para o
tráfico de drogas.
Requer, assim (e-STJ fls.
):
1.340/1.341
a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para sanar as
apontadas
e omissão, nos termos do
do
contradição/obscuridade
art. 619
CPP;
b) no mérito integrativo, que o STJ esclareça e supere a contradição
consistente na utilização de “apreensão de armas” como razão “especial”
para negar o
§4o, enfrentando expressamente a absolvição do
art. 33,
embargante no
da
e delimitando a inexistência de
art. 14
Lei 10.826/03
comunicação automática de circunstância atribuída ao corréu; e, por
consequência, que se proceda à reapreciação coerente do redutor do art. 33,
§4o, com efeitos infringentes;
c) que se supra a omissão para constar expressamente do acórdão o
redimensionamento da pena após a absolvição do
com a declaração
art. 35,
de que remanesce a reprimenda do
(fixada na origem em 6 anos e 4
art. 33
meses) e, sobretudo, a fixação do regime inicial compatível com o novo
quantum, afastando-se a manutenção tácita do regime fechado que se
ancorava no somatório acima de 8 anos; tudo com efeitos infringentes;
d) por cautela, requer-se que, ao integrar o julgado, sejam explicitados os
fundamentos em termos suficientes ao prequestionamento da matéria
federal pertinente (art. 619 do CPP;
§4o, da
art. 33,
Lei 11.343/06; art. 33,
§2o e §3o, do CP), evitando-se lacunas decisórias que repercutam em sede
extraordinária.
e) Requer-se, ainda, se entender cabível, que os presentes embargos sejam
apreciados monocraticamente por Vossa Excelência, nos termos do
Regimento Interno do STJ, como medida de celeridade e de integração
lógica do julgado.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA54671962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 8ffe9c00-79cd-4f07-8815-43ba5dd05017

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
)
3/2/2016.

No presente caso, a defesa alega a ocorrência de contradição em razão da
negativa de incidência do
§ 4o, da Lei de Drogas, ao fundamento de que os
art. 33,
requisitos legais não teriam sido preenchidos em razão da apreensão de armas de
fogo, e a absolvição do embargante do crime previsto na Lei n. 10.826/2003.
Assiste-lhe razão. Isso porque, de fato, da análise da sentença
condenatória, verifica-se que o delito referente às armas de fogo foi imputado somente
ao corréu, a saber (e-STJ fls.
):
730/731
Do crime previsto no
da
art. 14
Lei no 10.823/03:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Como é cediço para caracterizar a conduta de porte ilegal de arma de fogo,
é necessário que a arma esteja "em local diverso do da residência ou do
trabalho" (STJ - (AgRg no
relator Ministro João
REsp n. 1.883.364/DF,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/12/2020,
.
14/12/2020)
Documento eletrônico VDA54671962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 8ffe9c00-79cd-4f07-8815-43ba5dd05017

No acervo probatório, consta que as armas estavam na residência de
Adorizio. Logo, é viável a desclassificação da conduta para a previsão do
da
art. 12
Lei 10.826/03:
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda
no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Nesta toada, deve ser condenado apenas o Réu Adorizio Almeida Cherini
nas penas prevista do
da
art. 12
lei no 10.826/03.

Assim, deve incidir sobre a pena aplicada ao embargante o redutor especial
previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo previsto, qual seja,
art. 33,
2/3,
uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos com ele não seria
significativa.
Destaco, ainda, que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, uma
vez que, apesar de a droga apreendida ter sido cocaína, a quantidade não justifica o
incremento da sanção inicial.
Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, e multa, a qual se mantém
inalterada na segunda fase da dosimetria, em razão da ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes. E, na terceira fase, reduzo a reprimenda em
pela
2/3
minorante ora reconhecida e a exaspero em
pela causa de aumento do
VI,
1/6
art. 40,
da Lei de Drogas, resultando a pena final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e
multa.
Por fim, reduzida a pena a patamar inferior a 4 anos de reclusão e fixada a
pena-base no mínimo legal, o regime inicial deve ser alterado para o aberto e a pena
privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos
infringentes nos termos acima.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 8ffe9c00-79cd-4f07-8815-43ba5dd05017

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0408416-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.081.254 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008160620238080061
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223
FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: ADORIZIO ALMEIDA CHERINI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO FRAGA OFRANTI
ADVOGADOS
: IZAIAS CORRÊA BARBOZA JUNIOR - ES009223
FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES019811
WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES021184
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054858549802304=@
2025/0408416-0 - AREsp 3081254 Petição : 2026/0009007-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:30
Código de Controle do Documento: BBB90DF2-A653-4205-A24A-5B4E246D7E26